Tribunal: TJES
Processo: 0012700-79.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012700-79.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: VIVIANE MIOSSI RONDELLI ORNEL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. EXCLUSÃO DA TAXA DE CORRETAGEM DO VALOR A SER RESTITUÍDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS COM IMPOSTOS JÁ INSERIDOS NO PERCENTUAL AUTORIZADO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não sendo possível determinar nas planilhas apresentadas a inclusão da taxa de corretagem, deve o processo ser submetido à liquidação de sentença para a correta apuração do valor a ser restituído em razão da rescisão do contrato imobiliário.

2. O percentual de retenção autorizado à construtora tem o condão de suportar os custos administrativos do negócio, no qual se incluem os valores de impostos;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0012700-79.2015.8.08.0035

Apelante: Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apeladas: Viviane Miossi Rondelli Ordel e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 297-299), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl.324), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Viviane Miossi Rondelli e Aletícia Pereira contra Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 112.582,76 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor adimplido pelas autoras, declarando a nulidade do contrato e a abusividade do item 4.6, além de condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 326-334), pretendendo a reforma parcial da sentença, sustenta a apelante que, do valor a ser restituído, devem ser abatidos a taxa de corretagem e os impostos quitados em razão do contrato, além do crédito ficar submetido ao juízo da recuperação judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 359-363).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença recorrida declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, atribuindo a culpa às promitentes compradoras, além de reconhecer a legalidade da cláusula que transferiu a elas o ônus do pagamento da taxa de corretagem, determinando assim, a restituição de apenas 75% dos valores adimplidos à construtora.

O objeto do recurso, então, se limita a exclusão do cálculo realizado pelo magistrado da taxa de corretagem e dos impostos quitados pela apelante em razão do negócio.

De plano, a despeito dos argumentos das recorridas em suas contrarrazões, a regularidade da transferência da taxa de corretagem foi declarada pelo magistrado de origem, de modo que não comporta revisão do tema nesta oportunidade, uma vez que não se insurgiram pelo recurso próprio.

Por sua vez, o magistrado foi claro no sentido de que o valor da taxa de corretagem não deve ser incluído sobre o percentual a ser restituído, consignando:

[...] “
Quanto a devolução ou não da taxa de comissão de corretagem, paga pelas autoras, suscitada pelo requerido.

Sob o Tema 938 do STJ (REsp 1599511/SP, REsp 1551956/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), fixou tese no sentido de que é válida a cláusula contratual que ‘transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’.

Nesse mesmo sentindo, tem entendido o nosso Tribunal ‘no que se refere a comissão de corretagem, é válida a cláusula contratual que imputa ao consumidor o valor referente a taxa pe corretagem. Aio entanto, para que e/a tenha validade é imprescindível que o consumidor tenha ciência do encargo no momento em que firma o contrato com a construtora (...)’ (TJES, Apelação, 035130142017, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Compulsando os autos, verifico que a cláusula contratual nona, item 9.1, (fls, 39) é expressa ao determinar que é encargo da taxa de comissão de corretagem será paga pelos compradores.

Entendo, então, ser cab
í
vel o pagamento da comissão de corretagem, não devendo ser inclu
í
do no valor a ser restitu
í
do
”. [...]

Apura-se que o valor registrado pelo magistrado no dispositivo da sentença considera o valor declarado de quitação de cada uma das salas, sendo R$ 74.806,01 (setenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e um centavo) para a sala 709 e R$ 75.304,34 (setenta e cinco mil, trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), para a sala 718 (fl. 153), que totalizam R$ 150.110,35 (cento e cinquenta mil, cento e dez reais e trinta e cinco centavos).

Aplicando, então, sobre o respectivo valor o percentual de 75% a ser restituído, alcança-se o valor de R$ 112.582,76 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sentença e seis centavos).

No entanto, aparentemente as planilhas foram elaboradas e apresentadas pelas apeladas e não indicam com clareza se o valor relativo à taxa de corretagem está ou não incluída, de modo que aferição do valor a ser restituído deve ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Por fim, o percentual de retenção autorizado à construtora tem o condão de suportar os custos administrativos do negócio, no qual se incluem os valores de impostos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento
para determinar que o processo seja submetido à liquidação de sentença para apuração do valor a ser restituído pela recorrente, abatendo-se dele a taxa de corretagem.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.